Tribunal: TJSP
Processo: 2146834-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA NATUREZA SECURITÁRIA DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, POR ENTENDER QUE TAL PRETENSÃO DEVE SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – DESCABIMENTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE EM REGRA NÃO INTEGRA A HERANÇA, SALVO SE COMPROVADA FRAUDE À ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA, OU SE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA NATUREZA SECURITÁRIA DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, POR ENTENDER QUE TAL PRETENSÃO DEVE SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – DESCABIMENTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE EM REGRA NÃO INTEGRA A HERANÇA, SALVO SE COMPROVADA FRAUDE À ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA, OU SE NÃO HOUVER INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM SER MELHOR APURADAS, PARA QUE SEJA POSSÍVEL UMA SEGURA CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE ATIVO FINANCEIRO OU NÃO, O QUE PODERIA ENSEJAR SUA INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE BENS DA HERANÇA PARA PARTILHA, EVITANDO AFRONTA À REGRA DE PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA DOS HERDEIROS - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DEVENDO SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 612 DO CPC – ALEGAÇÕES RECURSAIS FOGEM AOS LIMITES DO INVENTÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.